Tribunal: TJMT
Processo: 1023995-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023995-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELANTE), OTAVIO JORGE ASSEF - CPF: 276.394.428-00 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (APELADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), RAFAEL LINS RIOS - CPF: 018.940.011-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023995-55.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC -RECURSO DESPROVIDO.

O excessivo atraso na entrega do imóvel autoriza a rescisão contratual.

Há que ser restituído integralmente ao comprador o valor pago quando a rescisão se dá por culpa exclusiva dos promitentes vendedores.

A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos morais decorrentes do atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda.

Descabe a redução do valor da indenização por dano moral, se fixada em valor razoável e proporcional à extensão do dano.

Os juros de mora na responsabilidade contratual incidem desde a citação válida e a correção monetária é devida desde o arbitramento, consoante Súmula 362/STJ.

É possível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau de recurso (
art. 85, § 11, CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023995-55.2019.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL No 1023995-55.2019.8.11.0041

APELANTES: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

APELADOS: KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS e RAFAEL LINS RIOS.

Processo na origem 1023995-55.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

AÇÃO
:
Rescisão Contratual c/c Restituição de parcelas pagas e Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1023995-55.2019.8.11.0041) movida por
KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS e RAFAEL LINS RIOS
em desfavor de
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
.

SENTENÇA
(ID 78138550)
:
julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão dos contratos particulares de promessa de compra e venda de imóvel no 34016 e 34802, celebrado entre as partes; condenar as requeridas, solidariamente, à restituir a quantia de
R$94.064,46
(noventa e quatro mil, sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), corrigida pelo INCC, a partir do efetivo desembolso de cada mensalidade e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de RS 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e condenar as requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
(ID 78138564)
:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
alegam que o contrato, não se submete ao CDC e sim ao CC e à Lei n.o 6766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e loteamento. Defendem a aplicação do princípio pacta sunt servanda atrelado ao princípio da probidade e da boa-fé contratual. Sustentam que não houve atraso na obra, porque a entrega seria feita em outubro de 2017, e o que ensejou a rescisão do contrato foi a vontade imotivada dos compradores. Esclarecem que deve haver uma retenção de 30% do valor pago
e que incumbe aos compradores a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, além da taxa de fruição e consumo, e demais emolumentos
. Arguem que não é devida a indenização por danos morais em caso de rescisão de contrato, porém caso mantida, requer a sua redução. Aduzem que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença. Pugnam pelo provimento do recurso para afastar a condenação ou, caso mantida, para reduzir o valor das penalidades.

CONTRARRAZÕES
(78138571)
:
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023995-55.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

AÇÃO
:
Rescisão Contratual c/c Restituição de parcelas pagas
e Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1023995-55.2019.8.11.0041) movida por
KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS e RAFAEL LINS RIOS
em desfavor de
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
.

SENTENÇA
(ID 78138550)
:
julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão dos contratos particulares de promessa de compra e venda de imóvel no 34016 e 34802, celebrado entre as partes; condenar as requeridas, solidariamente, à restituir a quantia de
R$94.064,46
(noventa e quatro mil, sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), corrigida pelo INCC, a partir do efetivo desembolso de cada mensalidade e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e condenar as requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Os autores
RAFAEL LINS RIOS E KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS
, ora apelados, propuseram em face de
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e de
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
., Ação de Rescisão Contratual, Devolução de Parcelas já Pagas c/c Indenização por Dano Moral, na qual informam ter adquirido, das requeridas ora agravadas, dois imóveis, para fins de residência, por intermédio dos Contratos de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma, firmados em
25.11.2015
e
04.12.2015
, respectivamente, sendo o Contrato no 34016 referente a Unidade Autônoma no 14, da quadra 02, do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, em Várzea Grande, pelo valor de R$45.330,45, já adimplido e pelo Contrato no 34802, referente a Unidade Autônoma no 15, quadra 02, do mesmo Condomínio, pelo valor de R$148.666,70, já paga a importância de R$45.126,17.

Informaram, ainda, estarem adimplentes com as prestações e que, pelos dois contratos, já foram pagos o valor total de
R$94.064,46
(noventa e quatro mil, sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), porém a entrega dos imóveis foi pactuada para
março de 2019
(itens 7.1 e 7.2 das pactuações), já acrescido o prazo de carência, de 180 dias, e que até a data da propositura da ação (
05/06/2019
) os imóveis não haviam sido entregues.

A ação foi julgada procedente para 1-decretar a rescisão do contrato; 2- condenar as requeridas, solidariamente, à restituir a quantia de R$94.064,46 (noventa e quatro mil, sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), corrigida pelo INCC, a partir do efetivo desembolso de cada mensalidade e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 3- condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 5- condenar as requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

As empresas apelantes recorrem com o objetivo de obter a reforma da sentença para atribuir aos apelados a culpa pela rescisão do contrato e para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, alternativamente, pela redução do valor da indenização, e retenção de 30% do valor pago, bem como do valor do IPTU, tributos e taxas.

Para isso, alegam que os apelados promoveram a rescisão do contrato por sua própria vontade imotivada e antes mesmo do término do prazo para a entrega dos imóveis.

De acordo com o item 1.6 das Normas Gerais que regem o contrato particular de compra e venda celebrado entre as partes, a data estimada para entrega do imóvel objeto da lide era em
setembro 2018
e, incluído o prazo de tolerância de 180 dias previsto no mesmo item, este prazo se estendia até
março/2019
(ID 78135515 - Pág. 3).

Registre-se, desde logo, que as apelantes alegam que o prazo para a entrega do imóvel seria de 04 (quatro anos) a contar da aprovação do loteamento pelo Município, conforme o previsto no art. 18 da Lei 6.766/79, e conclui afirmando que “o prazo para entrega seria em
outubro de 2017
, respeitando-se o prazo de 4 (quatro) anos” (ID 78138564 - Pág. 9). As apelantes colacionam também um documento denominado Alvará de Localização e Funcionamento (ID 78138564 - Pág. 10), porém as informações nele constantes não se referem ao empreendimento no qual se situam as unidades objeto dos contratos que os apelados buscam rescindir.

Portanto, tal alegação genérica, por si só, desprovida de qualquer indício de prova, não é capaz de interferir no prazo fixado para a entrega do imóvel, amplamente divulgada pela construtora no contrato, pelo que não pode ser acolhida a alegação das apelantes.

O atraso na entrega contra o qual se insurgiram os autores, ora apelados, se verificou mesmo após o prazo de prorrogação concedida no contrato do empreendimento, porque a nova previsão de entrega era para
março/2019
e os autores não haviam recebido as unidades ou mesmo sido comunicados da expedição do “habite-se” ou da possível data de entrega até o momento da propositura da presente ação em
05.06.2019
.

Observa-se que, no caso, trata-se de empresa de grande experiência no mercado de incorporação, e não lograram demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Assim, não se verifica nenhuma excludente da responsabilidade das apelantes pelo atraso na entrega das unidades habitacionais adquiridas pelos autores, capaz de justificar o atraso.

Do mesmo modo, as requeridas não lograram êxito em demonstrar que a rescisão do contrato se deu em razão de inadimplemento por parte dos autores, porquanto estes demonstraram por meio do extrato fornecido pelas próprias requeridas ter quitado todas as parcelas até o momento em que requereram a rescisão (ID 78135522 - Pág. 1/3 – unidade 14 e ID 78135523 - Pág. 1/3 – unidade 15) .

Portanto, não demonstraram que os autores estivessem inadimplentes com suas obrigações, o que afasta a atribuição de qualquer culpa pelo atraso ou mesmo pela rescisão aos autores.

Conclui-se, portanto, que passados mais de 3 meses, contados do prazo de prorrogação, os imóveis ainda não haviam sido entregues aos autores, de modo que as empresas-requeridas devem arcar com os ônus por terem descumprido o contrato a partir do prazo final e improrrogável da entrega do imóvel.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. CULPA DA EMPRESA RÉ. RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO.

1- A empresa interveniente, anuente, proprietária, incorporadora e construtora do empreendimento imobiliário, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que se pretende a rescisão contratual do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel. 2-
Quando comprovado que o atraso na entrega do imóvel se deu por culpa exclusiva da empresa ré, torna-se medida imperativa a rescisão contratual
, com a restituição dos valores pagos de forma integral, sem deduções, conforme entendimento galvanizado na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. 3- Verificado que a rescisão decorre do descumprindo da obrigação contratual pela apelante, devem incidir os juros de mora a partir da citação. 4- Extrapola a esfera do mero aborrecimento o atraso superior a 01 (um) ano na entrega da obra, ensejando o dever de indenizar pela ocorrência de dano moral. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-GO – APELAÇÃO CÍVEL (CPC): 01483849520158090051, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Data de Julgamento: 31/07/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/07/2019)

Assim,
o excessivo atraso na entrega do imóvel autoriza a rescisão contratual
.

Caracterizada a culpa das requeridas pela rescisão do contrato, importante analisar a questão relativa à restituição dos valores pagos.

As apeladas requerem que da restituição dos valores pagos sejam deduzidos 30% pelos custos administrativos, bem como valores referentes a IPTU, taxas e outros encargos.

No entanto, já restou pacificado na Súmula 543 do STJ que, em casos como o do presente processo, os compradores que não receberam o imóvel fazem jus à restituição integral dos valores pagos.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS QUANTIAS PAGAS
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Tendo a Corte de origem se manifestado clara e fundamentadamente sobre as questões que lhe foram postas em debate, não há falar em omissão e falta de fundamentação no acórdão.

3. O Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento do serviço, incluindo-se as expectativas despertadas pela publicidade, entendendo ser a agravante parte legítima para figurar no polo passivo da ação, imputando-lhe o dever solidário de indenizar. Rever tais conclusões esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.

4.
O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta eg. Corte, que se firmou no sentido da restituição integral dos valores pagos pelo consumidor em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente-vendedor. Inexistência de dissídio jurisprudencial
. Incidência da Súmula no 568 do STJ. 5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no REsp 1815820/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

Também nessa Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA-
ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTURA – DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – A CONTAR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O inadimplemento contratual por parte da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, enseja a devolução dos valores pagos pela promitente compradora
. A demora injustificada ou a não entrega da obra adquirida na planta é ato ilícito passível de indenização. A aferição do quantum indenizatório deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que o valor fixado na sentença se mostrou razoável. Por se tratar de responsabilidade contratual, deverão incidir juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. (TJ-MT - AC: 00148782820178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/05/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/05/2019)

Portanto,
os autores fazem jus à devolução integral dos valores pagos, sem qualquer tipo de dedução, seja a título de custos administrativos, seja a título de pagamento do IPTU, taxa de fruição e consumo, ou qualquer outro encargo
.

As requeridas arguem também que não é devida a indenização por danos morais em caso de rescisão de contrato e, caso mantida, requerem a sua redução.

Acerca da responsabilização da empresa construtora e da vendedora por danos morais decorrentes do atraso injustificado na entrega de imóvel, a jurisprudência tem se firmado positivamente.

Nesse sentido é a orientação desta Corte:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – TESE DE QUE O PRAZO DE ENTREGA FOI VINCULADO À OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO – NÃO ACOLHIMENTO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADO – IMÓVEL INSERIDO NO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA” – PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL IRRETOCÁVEL - EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DURANTE A MORA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer de forma clara, expressa e inteligível o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. REsp 1.729.593.

2. A inserção do imóvel no âmbito de programa de fomento habitacional não afasta a presunção de prejuízo material que decorre da privação do uso, gozo e disposição pelo atraso na entrega do bem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. É da incorporadora a responsabilidade pelo pagamento dos denominados “juros de obra” durante o período de sua inadimplência, caracterizada pelo atraso na entrega do imóvel prometido.

4.
Embora o inadimplemento contratual caracterizado pelo descumprimento do prazo de entrega de imóvel, em regra, não configure dano indenizável, a privação do uso do bem por prazo exorbitante e injustificado autoriza o deferimento da indenização por dano moral
. (N.U 1009539-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL CARACTERIZADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL (ILEGITIMIDADE) - REJEITADA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E DAS CHAVES – EXAURIMENTO DE TODOS OS PRAZOS CONTRATUAIS - ATRASO INJUSTIFICADO -
DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR
- DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES) – ALUGUÉIS COMPROVADOS – “TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA” – DEVOLUÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO DANO MORAL – RECURSO ADESIVO INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA – IMPROVIDO .1.A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo Apelado, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados. 2.1. A compensação/ressarcimento dos aluguéis gastos pela adquirente após o prazo final para entrega do imóvel deve perdurar até a data da efetiva entrega das chaves. 2.
A situação enfrentada pela autora não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial
. 3.Estes danos devem ser sopesados em seus variados aspectos e arbitrar o valor dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, no caso, R$ 10.000,00. Correção monetária a partir do julgamento pelo Tribunal e juros de mora, em sendo desacerto contratual, a partir da citação válida.4.No que tange aos danos emergentes, caracterizado na necessidade de locação de moradia e pela impossibilidade de uso do imóvel adquirido, comprovado, deve prevalecer o entendimento singular, porém deve compreender o período de setembro de 2012 até a efetiva entrega do imóvel. 5. Quanto aos “juros de obra” ou “taxa de evolução de construção”, no período de atraso de entrega do imóvel, sendo uma responsabilidade da construtora a sua restituição é devida na forma simples, pois, não foi comprovada má-fé quando cobradas do adquirente. (N.U 0032066-73.2013.8.11.0041, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)
.

Assim, o atraso na entrega do imóvel pela construtora, em especial por prazo tão exacerbado, ultrapassa o mero dissabor e causa inegável abalo psicológico, porquanto frustra a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que, por si só, torna possível a condenação por danos morais.

Há que se manter a sentença também na parte em que condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais
.

No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, R$10.000,00 (dez mil reais), observa-se que foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade, sobretudo se se considerar a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da reparação, pelo que improcede a pretendida minoração.

Frisa-se, ainda, que as alegações feitas na petição inicial, vale dizer, atraso na entrega do imóvel, não foram desconstituídas pelas rés, ora apelantes, pelo que
deve prevalecer a sentença na parte em que arbitrou o valor da indenização por danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel comprado pelos apelados
.

Por fim, os apelantes alegam que os juros de mora devem incidir sobre o valor dos danos morais a partir do trânsito em julgado da sentença.

O STJ já pacificou o entendimento de que os juros de mora na responsabilidade contratual incidem desde a citação válida e a correção monetária é devida desde o arbitramento, consoante Súmula 362/STJ.

Desse modo,
não há o que reformar na sentença que arbitrou os juros de mora a partir da citação
.

Por seu turno, os apelados pugnam pela majoração dos honorários advocatícios, no que devem ser atendidos por força do disposto no art. 85, § 11, CPC.

Com a manutenção da sentença, majoram-se os honorários recursais de 10% para
15% sobre o valor da condenação
.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso, para manter a sentença que determinou a rescisão do contrato, bem como a restituição integral dos valores pagos e condenou as apelantes ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$10.000,00. Majoram-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação

nos termos do art. 85, § 11, do CPC

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021